Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-29.2023.8.11.0101
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-29.2023.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA VIEIRA DAMIAN LTDA - CNPJ: 13.671.430/0001-87 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESACOMPANHADA DE PROVA. INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA. PARCELAMENTO DEFERIDO E DESCUMPRIDO. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento das custas recursais e não comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para tanto e concessão do parcelamento das custas processuais, nos autos de Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência formulada por pessoa jurídica, desacompanhada de documentos comprobatórios da insuficiência de recursos, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando a parte é intimada para apresentar documentação comprobatória, tem o parcelamento das custas deferido e permanece inerte, configurando deserção do recurso interposto.

III. Razões de decidir

3. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e os arts. 98 e 99 do CPC garantem o acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes, presumindo verdadeira a declaração de pobreza.

4. Tal presunção, no entanto, é relativa, e pode ser afastada quando ausente documentação mínima que a corrobore, especialmente diante de intimação específica para comprovação da condição econômica.

5. A concessão do benefício exige, ainda que em grau de cognição sumária, que a alegação de insuficiência seja minimamente corroborada por documentação idônea, não sendo suficiente a mera declaração desprovida de respaldo probatório.

6. A inércia da agravante diante da intimação judicial para comprovar a alegada hipossuficiência e do deferimento do parcelamento das custas processuais legitima a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

7. A atuação reiterada da patrona da agravante em centenas de demandas semelhantes, sem inscrição suplementar na OAB/MT e com idêntico padrão processual, revela possível prática de advocacia predatória e justifica comunicação à Seccional da OAB local.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa jurídica goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando não corroborada por documentos comprobatórios, especialmente diante da inércia da parte intimada a demonstrar sua alegação. 2. A ausência de preparo recursal, após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.007; Lei nº 8.906/1994, art. 10, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.653.878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2020; TJMT, AI 1.018.071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024; TJMT, AI 1.022.230-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ANA CAROLINA DAMINAN LTDA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo, nos autos dos
Embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo nº 1001116-29.2023.8.11.0101
, ajuizado contra o
BANCO BRADESCO S/A.

A decisão agravada, proferida por este relator, não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica para tanto, configurando-se a deserção.

Em suas razões recursais, a agravante alega que demonstrou sua hipossuficiência financeira, circunstância que justificaria a concessão da justiça gratuita. Argumenta que a falta do preparo deveria ser afastada, já que a ausência do pagamento das custas decorreria da insuficiência econômica da parte, e não de mero descuido processual.

Sustenta ainda que o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, assegura o benefício da gratuidade mediante simples declaração de hipossuficiência, cabendo ao Judiciário exigir a comprovação apenas quando houver dúvida fundada. Afirma que já apresentou elementos suficientes para demonstrar sua condição, e que o indeferimento da justiça gratuita na primeira instância foi injustificado e desproporcional.

Ressalta que o princípio do contraditório e da ampla defesa impõe que se oportunize à parte a correção de eventuais irregularidades processuais, como a possibilidade de parcelamento ou postergação do pagamento das custas.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, visando à reforma da decisão que não conheceu do recurso de apelação por falta de preparo. Pleiteia o reconhecimento e deferimento da justiça gratuita, tendo em vista a hipossuficiência financeira que alega ter demonstrado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (Id. 297113872), o
Banco Bradesco S/A
sustenta que o agravo interno interposto pela agravante não merece acolhida, pois se revela manifestamente protelatório, buscando apenas tumultuar o regular andamento do feito, não apresentando nenhum fato novo.

Argumenta que a decisão agravada apenas observou o conteúdo da sentença proferida nos autos originários, a qual, de forma expressa, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela executada. Em decorrência disso, foi oportunizado prazo para o devido recolhimento do preparo recursal, o que não foi observado pela parte, e ainda, foi deferido o parcelamento das custas em seis vezes e a agravante manteve-se inerte ensejando corretamente o não conhecimento do recurso por ausência de preparo.

Ao final, pugna pelo desprovimento do presente recurso com a consequente manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
ANA CAROLINA DAMINAN LTDA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo, nos autos dos
Embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo nº 1001116-29.2023.8.11.0101
, ajuizado contra o
BANCO BRADESCO S/A.

O caso em análise versa sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça e seus requisitos. Embora a agravante alegue que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão do benefício, não apresentou documentos que comprovassem sua situação financeira, mesmo após intimação específica para tal finalidade.

Verifica-se que
a agravante foi devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos da hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, conforme decisão de Id. 298629868. Contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, não apresentando qualquer documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência econômica, tampouco efetuando o recolhimento das custas recursais como certificado nos autos no Id. 298293861.

É cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 estendeu a possibilidade de concessão da benesse também às pessoas jurídicas, senão vejamos:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nesse contexto, a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando a parte é devidamente intimada para comprovar sua situação financeira e permanece inerte.

Diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, é incompatível o deferimento do benefício pleiteado. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia, o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos dispositivos legais a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme.

4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações.

5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Tese de julgamento: “1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência
financeira, salvo prova documental em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 100, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024.”

(N.U 1018888-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

Não houve, portanto, afronta à presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pois a concessão do benefício exige, ainda que em grau de cognição sumária, que a alegação de insuficiência seja minimamente corroborada por documentação idônea, o que, no caso dos autos, não se verificou.

No caso em tela, o juízo indeferiu fundamentadamente o pedido, oportunizou à parte que recolhesse o preparo, deferiu o parcelamento em seis vezes, o que não foi feito, configurando inércia processual da agravante.

Portanto, não há qualquer vício na decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção, sendo incabível tentar rediscutir matéria já corretamente apreciada

Ademais, o preparo é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, cuja ausência implica deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Tendo sido oportunizada a agravante a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo, e não tendo ele se desincumbido de tal ônus, a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por deserção é medida que se impõe.

Por oportuno, constato que a parte recorrente é representada pela advogada Dra.
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL
, inscrita na OAB/RJ sob o nº 245.274, a qual possui centenas de demandas em face de instituições financeiras no segundo grau de jurisdição. Verifica-se que a referida patrona adota o mesmo
modus operandi
em todas as ações: inicialmente formula pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e, diante do indeferimento fundamentado na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, quando há deferimento do parcelamento das custas processuais, permanece silente, abstendo-se de qualquer manifestação.

Somente após esse período de inércia é que interpõe agravo interno, caracterizando verdadeira demanda predatória que visa exclusivamente à condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas de sucumbência, contribuindo para o abarrotamento do Poder Judiciário com ações temerárias.

Registre-se, ainda, a ausência de inscrição suplementar da advogada neste Estado, conforme exigência legal.

Determino
o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso (OAB/MT), a fim de que tome ciência da multiplicidade de ações idênticas promovidas pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o nº 245.274, para que avalie eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

Determino
, ainda, que seja informado à OAB/MT que a referida advogada não possui inscrição suplementar neste Estado, conforme exigência do art. 10, §3º, Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), o que pode configurar exercício irregular da profissão de advogado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por
ANA CAROLINA VIEIRA DAMIAN LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025